Tribunal: TJSP
Processo: 2110197-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de declaração – Arrolamento Sumário - Acordão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que tornou sem efeitos o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o valor arrolado no monte mor indica que os interessados no arrolamento sumário possuem condições para arcar com as despesas do processo - Ausência de requisitos para oposição

Ementa:
Embargos de declaração – Arrolamento Sumário - Acordão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que tornou sem efeitos o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o valor arrolado no monte mor indica que os interessados no arrolamento sumário possuem condições para arcar com as despesas do processo - Ausência de requisitos para oposição do recurso - Pretensão à rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não se presta ao reexame do mérito do acórdão - Embargos rejeitados.